Tribunal: TJBA
Processo: 8029079-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029079-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Y. S. L. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, CARLOS HUMBERTO BATISTA DOS REIS JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTE ANUAL PELOS ÍNDICES DO RGPS. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pensionistas de policial militar, objetivando a equiparação imediata de seus proventos à remuneração integral atualmente paga aos militares em atividade.

II. Questão em discussão

2. Em debate a existência de direito líquido e certo à paridade e à integralidade remuneratória em benefício de pensão instituído no ano de 2019, bem como apuração de eventual omissão da Administração Pública quanto a manutenção do valor real dos proventos com o decorrer do tempo.

III. Razões de decidir

3.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar o pagamento de proventos de inatividade entre as suas atribuições legai
s.

4. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, por estarem
presentes nos autos elementos informativos produzidos por ambos os litigantes que são suficientes para o estudo e definição sobre a existência ou não do direito pleiteado.

5. O
deslinde da presente Demanda,
por sua vez,
deve ser realizado através do cotejo das informações até então produzidas à luz da legislação de regência, daí porque não se faz necessária a alegada dilação probatória.

6.
Rejeita-se também a tese de prescrição, pois embora o Estado da Bahia trate o presente caso como um pedido de revisão do ato aposentador, busca a Impetrante, em verdade, obter uma ordem que lhe assegure a adequação da sua pensão, ao fundamento de defasagem ao longo do tempo.

7. Constata-se no presente caso, d
iferentemente da tese defensiva,
que a remuneração dos Impetrantes sofreu defasagem ao longo do tempo, em razão da ausência de reajustes nos Exercícios de 2020 e 2021.

8. O
s pedidos formulados na Inicial, todavia, devem ser analisados de forma restritiva, até porque o principal deles é para pagamento em igualdade de condições com os pensionistas e soldados da Polícia Militar, sejam ativos ou inativos.

9. Ficou claro, porém, que os Impetrantes não possuem o direito à integralidade ou a paridade de vencimentos, muito embora os autos tragam a certeza e o Estado reconheça que a sua remuneração deveria ter sido reajustada periodicamente segundo os mesmos índices aplicados ao RGPS.

10. Partindo desta informação, o pedido de pagamento dos benefícios em condições de igualdade equivale à necessidade que sejam praticados pelo Ente Estatal todos os reajustes anualmente ocorridos nos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, para que desta forma se garanta a manutenção do real valor dos proventos dos Impetrantes, o que não foi observado pela Administração no caso concreto, por dois anos consecutivos.

11.
Impõe-se, desta forma, o acolhimento parcial da pretensão dos Impetrantes, tão apenas para que seja determinado o reajuste dos
seus benefícios, com o acréscimo daqueles
índices
não aplicados em 2020 e 2021.

12. No tocante ao pagamento retroativo, considerando que o Mandado de Segurança não se confunde com Ação de Cobrança, é devida a percepção de valores desde a data da distribuição do
mandamus,
conforme entendimento consignado nas Súmulas 269 e 271 do STJ.

13. O valor que vier a ser calculado deverá sofrer incidência de correção monetária
s
egundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, esta deverá ser calculada segundo os índices oficiais da caderneta de poupança.

14.
C
om relação a parcelas posteriores a 09/12/2021, a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC.

IV. Dispositivo e tese

15. Segurança concedida parcialmente.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual 7.990/2001,
arts. 149, § 10, ‘c’, 178, II, 179, IV, § 2º, 180 e 181, § 1º;
Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Estadual 14.890/2025, Anexos I e II; Lei Estadual 11.357/2009, art. 22
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, MS 8060360-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 12/06/2025, DJe 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA